Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-17.2015.8.11.0012
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001031-17.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ato / Negócio Jurídico, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - CPF: 023.075.239-01 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 289.756.347-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – HABILITAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONCURSO DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não se verifica a litispendência no pedido de habilitação de crédito.

2 – No caso concreto, a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal não se sujeita a concurso de credores, nos termos do artigo 29 da Lei n.o 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

3 – Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 000
1031-17.2015.811.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

APELADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do Pedido de Habilitação de Crédito e Preferência n° 0001031-17.2015.811.0012, afastou a litispendência alegada pelo Apelante e julgou procedente o pedido de habilitação de crédito hipotecário da Apelada.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que tramita no Juízo da 2o Vara de Nova Xavantina o Processo no 1032-02.2015.8.11.0012, ajuizado pela Apelada com a mesma causa de pedir e pedido de habilitação de crédito e protesto pela preferência, em caso de arrematação do imóvel de matrícula no 8.692, o que caracteriza a litispendência.

Assevera a inviabilidade de preferência da Apelada, pois a cobrança do crédito tributário não está sujeita a concurso de credores em cobrança judicial de dívida ativa.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a litispendência e impossibilidade de habilitação no processo executivo
(id. 106577958 – p. 116/130).

Em contrarrazões, a Apelada discorre pelo desprovimento do apelo (id.
106577962).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a
Vara da Comarca de Nova Xavantina
que, nos autos dos
Pedido de Habilitação de Crédito e Preferência
n° 000
1031-17.2015.811.0012
,
afastou a litispendência alegada pelo Apelante e
julgou procedente o pedido
de habilitação de crédito hipotecário da Apelada nos autos no 332-65.2011.8.11.0012.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

No caso concreto, o Juízo Singular afastou a litispendência alegada e deferiu o pedido de habilitação da Apelada nos autos no 332-65.2011.8.11.0012, conforme sentença abaixo reproduzida:

Vale salientar que a existência de hipoteca gravada anteriormente no registro do imóvel não constitui óbice à incidência da penhora, ou mesmo alienação do bem penhorado. Registre-se, por fim, que na eventual hipótese de leilão do imóvel descrito na inicial (matrícula 8695 do CRI de Nova Xavantina-MT), deverá constar em edital a informação sobre a existência do crédito hipotecário, momento em que será oportunizado ao autor exercer seu direito de preferência, isto após o levantamento, pelo Município de Nova Xavantina/MT, dos créditos tributários a si devidos. 3. Dispositivo. Ante o exposto nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de deferir o pedido de habilitação de crédito hipotecário formulado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, nos autos no 332-65.2011.811.0012, devendo ser observada a preferência legal contida no art. 186 do CTN. Promovam-se as anotações necessárias, trasladando-se a presente decisão para os autos em apenso. Após o decurso do prazo legal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se (id. 106577958 –p. 111/112)

Acerca da alegação de litispendência, o do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, estabelece:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao tratar do tema, assevera:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ l.°, 2.° e 3.°, do CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários. (Manual de Direito Processual, Volume Único, 13a Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 665)

No caso em exame, observa-se dos autos que as partes são credores de Jorge de Oliveira Lima, sendo que a Apelada pretende sua habilitação nos autos da Ação de Execução no 332- 65.2011.8.11.0012. Em relação ao pedido de habilitação formulado na Ação de Execução Fiscal no 765-64.8.11.0012 observo que envolve débito no valor de R$ 124.237,07 decorrente de contrato de financiamento imobiliário no 505328 (id. 106577958 – p. 28/38). Assim, evidentemente, são ações de execuções e débitos distintos, o que afasta a alegada litispendência.

No que se refere ao pedido de habilitação de credores na execução fiscal, com intuito de satisfação do débito, registra-se que o concurso de credores não é admitido nos créditos tributários.

Isto porque
a cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso de credores, exceto quando se trata de pessoa jurídicas de direito público, nos termos do artigo 187 do Código Tribunal Nacional:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (Vide ADPF 357)

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: (Vide ADPF 357)

I - União; (Vide ADPF 357)

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; (Vide ADPF 357)

III - Municípios, conjuntamente e pró rata

Por sua vez, o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal estabelece:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União e suas autarquias;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade. (N.U 0007901-11.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.o 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional. (N.U 0008922-22.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Com essas considerações,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com o fim de afastar o pedido de habilitação do crédito na execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022